Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante pacificado pela jurisprudência do colendo STJ, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é a partir do vencimento da última parcela.

2. Na hipótese, os documentos que acompanham a exordial monitória são aptos a atestar a obrigação da parte devedora em relação ao contrato de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento.

3. É autorizada a capitalização de juros com periodicidade mensal em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme diretriz perfilhada na Súmula 539/STJ.

4. A Súmula 541/STJ cristalizou o entendimento de que: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

5. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provida.